Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS. DEMONSTRAÇÃO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE RECONCILIAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. A ausência de laudo pericial relativo às lesões corporais experimentadas pela vítima não justifica a absolvição do réu, especialmente porque as lesões foram objeto de registro fotográfico e encontram reforço probatório na prova oral. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Restando harmônico e coeso o relato da vítima quanto às ameaças que lhe foram direcionadas, deve ser conferido a ele especial credibilidade, tendo em vista o crime praticado no âmbito doméstico e familiar. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial. A alegação de reconciliação, além de desconexa com a prova produzida nos autos, também não tem o condão de afastar o descumprimento. O consentimento da ofendida quanto à aproximação do ofensor não é conduta capaz, em regra, de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco afasta a tipicidade do fato previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, por se tratar de crime contra a administração da justiça, estando presente o interesse público na vigência de tais medidas. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.